Tribunal: TJPA
Processo: 0003835-39.2017.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0003835-39.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BRAZAURO RECURSOS MINERAIS S.A.

AGRAVADO: FRANCISCO SOARES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE CITAÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DE LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL NO PRESENTE RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. JUSTA POSSE ANTERIOR INCONTROVERSA. AMEAÇA DE ESBULHO COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC/15 PREENCHIDOS. LIMINAR POSSESSÓRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. É inviável a apreciação de matéria não analisada pelo juízo de origem quando do julgamento de agravo de instrumento, uma vez que restaria configurada hipótese de inovação recursal, a implicar a supressão de instância e ofensa às regras do duplo grau de jurisdição e de divisão de competência, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

2. A nulidade decorrente do desrespeito ao art. 334 do CPC/15 que determina prazo mínimo de 20 (vinte) dias entre a citação e a realização de audiência tem natureza relativa, dependendo, portanto, da comprovação de efetivo prejuízo da parte para ser declarada. Ausente prova do prejuízo e atingida a finalidade do ato, este resta convalidado.

3. Nos termos do art. 567 do CPC/15, cabe ao autor da ação de interdito proibitório comprovar a justa posse anterior e o justo receio de ser molestado em sua posse, para que a liminar possessória seja deferida. Elementos nos autos que indicam ameaça à posse do autor ante as investidas da agravante. Ausência de prova da legitimidade do acordo alegado. Liminar mantida.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do AGRAVO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 36ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 08 de novembro de 2021 e término em 16 de novembro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202): 0003835-39.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BRAZAURO RECURSOS MINERAIS S.A.

Nome: BRAZAURO RECURSOS MINERAIS S.A.
Endereço: SERRA DOS CARAJAS, ROD. RAYMUNDO MASCARENHAS, S/Nº, MINA DE N4E, NÃO INFORMADO, CARAJÁS (PARAUAPEBAS) - PA - CEP: 68516-000

Advogado: EDUARDO GREBLER OAB: MG17533 Endereço: AVENIDA RAJA GABAGLIA, 1400, - de 1062 a 1718 - lado par, GUTIERREZ, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30441-194 Advogado: RENATO MASCARENHAS ALVES OAB: MG58720 Endereço: LARANJAL, 276, 701, CARMO-SION, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30310-700 Advogado: JULIANA AMARAL SARDINHA OAB: MG70070 Endereço: AVENIDA ALVARES CABRAL 1777, - de 791/792 ao fim, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30170-001 Advogado: RAFAEL MOURA CORDEIRO DA SILVA OAB: MG132077 Endereço: AVENIDA RAJA GABAGLIA 1400, GUTIERREZ, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30441-194

AGRAVADO: FRANCISCO SOARES DOS SANTOS

Nome: FRANCISCO SOARES DOS SANTOS
Endereço: JOAO BATISTA, 251, AMPARO, SANTARéM - PA - CEP: 68035-500

Advogado: JOAO DUDIMAR DE AZEVEDO PAXIUBA OAB: PA10783-A Endereço: AV DR HUGO DE MENDONCA, 46, - de 911/912 ao fim, CENTRO, ITAITUBA - PA - CEP: 68180-005 Advogado: SUZY STEPHAN AMORIM DE SOUZA OAB: PA19783-A Endereço: 31, 42, CASA, JARDIM AMERICA, BOIM (SANTARÉM) - PA - CEP: 68190-000

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRAZAURO RECURSOS MINERAIS S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª vara cível e empresarial de Itaituba/PA, nos autos da Ação de Interdito Proibitório – Processo n.
0001781-28.2017.8.14.0024 (em tramitação no sistema LIBRA), movida em seu desfavor por FRANCISCO SOARES DOS SANTOS, a qual concedeu a liminar, contendo o seguinte teor:

Pelos documentos juntados pela inicial, o autor comprovou a sua posse, comprovou ameaça de turbaço/esbulho, conforme fotografias juntadas. Comprovou ainda por meio de seu depoimento e de deposito bancário que a ameaça turbaço/esbulho vem ocorrendo a menos de ano e dia, e que continua na posse. A requerida foi intimada para comparecer em Audiência de Justificaço e no compareceu para apresentar sua verso sobre os fatos. Assim entendo viável e pertinente o deferimento do mandado de Interdito Proibitório, com a finalidade de fazer com a empresa Ré se abstenha de praticar atos de ameaça a posse do autor, sob pena de multa diária de R$5.000,00 até o limite de R$100.000,00. Visando novamente conciliar as partes, deve constar no Mandado de Intimaço nova data de audiência de Conciliaço para o dia 20/03/2017 as 09:30hrs. Saem os presentes devidamente intimados.

Em suas razões recursais (
ID n.
4418985 - Pág. 2/21), a agravante alega que laborou em erro o juízo de origem, primeiramente por realizar audiência de conciliação sem ter dado à empresa tempo hábil a comparecer ao ato, motivo porque seria ela nula de pleno direito, o que acarreta também a nulidade da liminar de interdito proibitório. Ademais, alega que os demais superficiários das terras com pedido de regularização fundiária e a associação dos mineradores de ouro do Tapajós – AMOT deveriam também ser chamados a integrar a lide. Quanto ao mérito, afirma que o autor não possui a justa posse do imóvel, uma vez que alienou tais direitos de posse a ela, tendo inclusive já recebido a indenização devida. Entende que o fato de tratar-se de empresa mineradora, cujas atividades são regidas pelo código de mineração, impede que tenha contra si decretada a liminar possessória, como feito pelo juízo
a quo.
Por tais motivos, pleiteia a cassação da decisão que deferiu a liminar possessória em favor do autor.

Em decisão de 26.05.2017, recebi o recurso e neguei-lhe o efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos legais (ID n. 4418990 - Pág. 3/05).

Irresignada com a decisão, a agravante interpôs agravo interno, em 12.07.2017 (ID n. 4418991 - Pág. 2/06).

O agravado, embora devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões (ID n. 4418992 - Pág. 4).

Processo migrado do sistema LIBRA ao sistema PJE, em 14.01.2021 (ID n. 4418993).

Petição da agravante, sob o ID n. 4706743, requerendo a reconsideração da decisão monocrática que negou o efeito suspensivo do recurso e ainda comunicando que o autor tem incendiado a área sob litígio, o que leva risco não só a ele próprio, como ao projeto implementado pela recorrente nas áreas vizinhas.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento do plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

I – Preliminar de nulidade por não citação dos litisconsortes necessários.

A agravante alega a nulidade da liminar possessória, uma vez que foi concedida sem prévia oitiva dos superficiários da área sob litígio, os quais firmaram acordo pela indenização dos direitos possessórios. Também considera imprescindível a oitiva da Associação dos Mineradores de Ouro do Tapajós – AMOT, uma vez que foram todos integrantes do negócio jurídico que o autor, indiretamente, busca anular, fazendo deles litisconsortes passivos necessários, cuja ausência na lide implica a sua invalidade.

Trata-se de matéria não apreciada por meio da decisão impugnada via agravo de instrumento, e que somente foi veiculada pela parte com a interposição do recurso. Como não foi ainda decidida pela instância
a quo
competente, acaba por configurar inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico pátrio. Isso porque este órgão colegiado não detém competência originária para apreciação das matérias, mas apenas recursal, logo conhecer da preliminar significa plena violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ainda à vedação de supressão de instância. Nesse sentido, tem decidido a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. Não é lícito aos recorrentes, em regra, deduzirem, perante o Juízo ad quem, alegações e teses que não foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo, haja vista que o ordenamento jurídico brasileiro veda a prática da inovação recursal.

2. Recurso não conhecido, à unanimidade.

(2019.05226509-48, 210.967, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)

---------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. FORMAÇÃO DE ÚNICO PRECATÓRIO. DESNECESSIDADE. TEMA 148 DO STF. ADIANTADA FASE DE EXECUÇÃO. AGUARDAR CRIAÇÃO DE CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS. DESPROPOSITADO.

1- A matéria devolvida a esta instância ad quem está adstrita ao que foi suscitado e discutido na instância inicial, restando impossibilitado à parte inovar a causa de pedir nas razões recursais. Logo, no que se refere às teses relacionadas a erro de cálculo e ao caso concreto das agravadas, deixo de conhecer deste recurso;

2- O litisconsórcio ativo em apreço é facultativo, ou seja, cada exequente é considerado como litigante distinto com relação a parte adversa. Promovida a execução em regime de litisconsórcio ativo facultativo, a aferição do valor para os fins de enquadramento como RPV (art. 100, § 3º, da CF) deve levar em conta o crédito individual de cada exequente, conforme fixado no Tema 148 do STF;

3- Considerando a adiantada fase de cumprimento da sentença, torna-se totalmente despropositado o pedido para determinar ao Juízo que aguarde a criação da Câmara de Conciliação de Precatórios, que o agravante ainda pretende implantar;

4- Agravo de Instrumento parcialmente conhecido; na parte conhecida, desprovido.

(2019.01297809-66, 203.313, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-05-03)

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEIO RECURSAL QUE SÓ PERMITE A ANALISE SUPERFICIAL DA MATÉRIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I – Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - A estreita via de cognição sumária do agravo de instrumento não permite o aprofundamento da matéria de origem, mas tão somente a análise superficial do litígio, a fim de evitar a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, que não são admitidas em nosso ordenamento jurídico. III – Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado.

(TJ-AM - EMBDECCV: 00033657920208040000 AM 0003365-79.2020.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 30/09/2020, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 30/09/2020)

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACOLHIDA. conhecimento parcial. PLACA DE VEÍCULO FURTADA E CLONADA. INFRAÇÕES. SUSPENSÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1- O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 2 - Preliminar de conhecimento parcial suscitada de ofício provida. 3 - Os elementos dos autos dão fortes indícios de que as infrações de trânsito impostas ao agravado não foram cometidas por este, sendo razoável sua suspensão até o julgamento do writ. 3. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

(TJ-ES - AI: 00087063720198080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 04/11/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2019)

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AINDA NÃO DECIDIDO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRÁTICAS VEDADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Em suas razões recursais, o agravante reitera toda a matéria deduzida no incidente de impugnação ao cumprimento da sentença, o qual ainda não foi decidido pelo juízo de origem. 2. A análise originária por este Tribunal de questões não enfrentadas no primeiro grau importa em inadmissível supressão de instância e ofensa ao principio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da e. Relatora.

(TJ-CE - AI: 06276864620188060000 CE 0627686-46.2018.8.06.0000, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 29/01/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2020)

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

(TJ-MG - AI: 10000180682957001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 13/12/2018)

Frise-se. O juiz natural competente para o conhecimento da preliminar ainda é o da instância de origem, embora esteja em tramitação o presente agravo de instrumento. O fato de a matéria alegada ser tida como de ordem pública não autoriza referida supressão de instância. Embora possa ser alegada em qualquer grau de jurisdição, ainda deve respeitar as regras de distribuição de competência.

Destarte, não conheço do recurso no que tange às preliminares nulidade por ausência de citação dos litisconsortes necessários.

II – Preliminar de nulidade da audiência por desrespeito ao prazo do art. 334 do CPC/15.

A agravante alega ainda a nulidade da audiência realizada em 08.03.2017, pois somente foi intimada a comparecer ao ato em 01.03.2017, seis dias antes, portanto, o que lhe cerceou o direito de defesa, dificultado que providenciasse uma defesa efetiva e que comparecesse ao ato judicial. Entende que tal medida viola o disposto no art. 334 do CPC/15, que prevê prazo mínimo de intervalo de 20 (vinte) dias entre o ato citatório e a audiência de conciliação.

Em que pesem as alegações da recorrente, entendo que não lhe assiste razão. Isso porque é sabido que no campo das nulidades processuais, após longa luta contra formalismos exacerbados, restou consagrado o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual o processo não é um fim em si mesmo, mas apenas um meio de obtenção do provimento judicial de modo legítimo, através da consagração do devido processo legal com o respeito das garantias asseguradas às partes. Nesse sentido, o atual código de processo civil assim dispõe em seus arts. 277 e 283, parágrafo único:

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade

[...]

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

Tal instrumentalidade já foi há muito assimilada pela jurisprudência pátria, que, abdicando da burocracia exacerbada que marcou a história judicial brasileira, tem resguardado a validade de atos processuais cuja finalidade fora atingida sem prejuízo efetivo às partes. No caso específico do prazo de 20 (vinte) dias entre o ato citatório e a realização de audiência de conciliação, previsto no art. 334 do CPC/15, têm dito os tribunais:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE DANO À PARTE RÉ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. A ausência de realização da audiência de justificação prévia não acarreta nenhum prejuízo à parte ré, já que o único provimento que pode decorrer do referido ato processual é a concessão de providência liminar à parte contrária. 2. Ainda que se pudesse vislumbrar a possibilidade de dano à parte ré no caso concreto, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a decretação de nulidade processual não prescinde da efetiva demonstração do prejuízo, ônus do qual a parte não se desincumbiu.
3. Destaque-se ainda que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, eventuais vícios processuais devem ser alegados pela parte na primeira oportunidade que tiver de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 4. Em atenção aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-fé processual, não é dado à parte apontar nulidade processual em outra oportunidade que não a primeira, logo após ter pleno conhecimento do suposto vício, utilizando-se do processo como instrumento hábil a coordenar suas alegações, trazendo a lume determinada insurgência somente e se a anterior não tiver sido bem sucedida. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1699980/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 02/04/2018)

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCES- SUAL, EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE ANTECEDÊNCIA DO ATO CITATÓRIO EM RELAÇÃO À AUDIÊN- CIA DE CONCILIAÇÃO. ART. 334 DO NCPC. HIPÓTESE DE NU- LIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 283, PARÁ- GRAFO ÚNICO, DO NCPC. REVELIA QUE NÃO DECORREU DO NÃO COMPARECIMENTO DO AGRAVANTE À SOLENIDADE, MAS DO NÃO OFERECIMENTO DE RESPOSTA, CUJO PRAZO SE INICIOU A PARTIR DA DATA DA AUDIÊNCIA. ART. 335, I, DO NCPC. DECISÃO CORRETA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0024926-97.2018.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho - J. 30.08.2018) (TJ-PR - AI: 00249269720188160000 PR 0024926-97.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 30/08/2018, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COBRANÇA - PROCEDIMENTO SUMÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUDIÊNCIA - PRAZO - NULIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - DEMORA DA CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 106 STJ. 1- "Em obséquio ao princípio da instrumentalidade das formas, que caracteriza o processo civil moderno, não se deve declarar nulidade processual que a lei não haja expressamente cominado, quando a parte que a argúi não demonstra a ocorrência de qualquer prejuízo processual, em concreto." 2- "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". (TJ-MG - AC: 10024101095081001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 30/09/2015, Data de Publicação: 06/10/2015)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CITAÇÃO. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. 20 DIAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. PRECLUSÃO. CONTAGEM DO PRAZO. DEFENSORIA PÚBLICA. TERMO A QUO. REVELIA AFASTADA. A inobservância do prazo mínimo de 20 dias entre a citação e a realização da sessão de conciliação não acarreta nulidade do processo (CPC/2015 334), se não houver prejuízo à defesa. Não há nulidade em audiência de conciliação infrutífera, sem a participação de advogado ou defensor, pois os atos nela praticados não exigem capacidade postulatória, não houve qualquer prejuízo e a matéria restou preclusa. Apresentado nos autos requerimento de prazo em dobro e vista pela Defensoria Pública, de forma tempestiva, o prazo para resposta deve ser contado da sua intimação pessoal. Deu-se provimento ao apelo da ré para cassar a sentença e julgou-se prejudicado o apelo da autora. (TJ-DF 20161610072054 - Segredo de Justiça 0004490-77.2016.8.07.0020, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 19/09/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/11/2018 . Pág.: 622/626)

Assim, seguindo o entendimento da jurisprudência majoritária, entendo que a nulidade apontada pela agravante tem natureza relativa, passível de convalidação e dependente de prova do prejuízo efetivo, portanto. Considerando a reiteração do ato judicial no dia 20.03.2017 (ID n. 4418988 - Pág. 3), no qual foi feita nova tentativa de conciliação infrutífera, frise-se, não vislumbro qualquer prejuízo à parte.

Não vejo nos autos nenhum elemento probatório que indique a impossibilidade de a agravante se fazer presente na audiência, mas apenas alegações.

Entre a citação e a audiência, a agravante teve sete dias para organizar-se e comparecer ao ato judicial, tendo inclusive apresentado petição, na qual solicitou a redesignação da audiência e apresentou defesa sumária às alegações do autor, afirmando ser a legítima possuidora do imóvel objeto da lide (ID n. 4418986 - Pág. 29/31). Teve a oportunidade de se fazer presente e quedou-se inerte, não havendo agora como suscitar a nulidade do ato diante de sua ausência.

O mesmo se diga quanto ao equívoco de designação da audiência, primeiramente denominada de conciliação e, posteriormente, de justificação. Sabe-se que esta se destina a maiores esclarecimentos quanto ao pleito do autor, de modo a munir o magistrado de elementos mais claros quanto ao pedido liminar. Não expressa ainda, tecnicamente falando, fase de instrução probatória, na qual as partes hão de serem ouvidas sob paridade de armas. Integra, nesse primeiro momento, a fase de cognição sumária relativa ao pedido de tutela provisória. Portanto, mais uma vez, entendo que não restou configurado prejuízo à parte.

No que diz respeito à concessão da liminar de interdito proibitório, lembro que a especialidade das ações possessórias consiste exatamente na possibilidade de concessão da tutela
initio litis,
e
inaudita altera pars
, nos termos do art. 562 do CPC/15. O próprio legislador autorizou o julgador a expedir o mandado possessório sem prévia oitiva do demandado, quando entender suficientemente provados os elementos do art. 561 do mesmo diploma legal, quais sejam, a justa posse anterior, esbulho ou turbação e ainda momento da perda da posse. No caso em comento, tratando-se de Ação de Interdito Proibitório, o art. 567 daquele diploma exige tão somente a prova do justo receio de ser molestado em sua justa posse anterior.

Sendo assim, se mesmo autorizado a expedir a ordem sem prévia oitiva do réu, o juízo opta por designar audiência e a ela o réu intimado não comparece, sendo ouvido o autor, não me parece passível de qualquer nulidade a decisão emitida no mesmo ato, reconhecendo preenchidos os requisitos do art. 567 do CPC/15 e à qual o réu foi intimado, todavia, optou por não comparecer.

Destarte, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

III – Mérito da liminar

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se o autor preencheu os requisitos legais para concessão da liminar possessória ou se laborou em erro o juízo de piso, ao conceder a ordem de interdito proibitório sobre o imóvel
rural com área de 37,5 hectares, medindo 150 m (cento e cinquenta metros de frente por 1.500 m (mil e quinhentos) metros de fundo, denominada “Chácara do Chico da Burra”, no garimpo Serra Leste, região do garimpo do Tocantins, às proximidades do Igarapé Toncantinzinho, em Itaituba/PA

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

[...]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a já referida distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse dos móveis.

Quanto à especialidade das ações possessórias, esta consiste exatamente na possibilidade de concessão da liminar
initio litis,
desde que preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC/15, que são:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em tela (por se tratar de ação de interdito proibitório), some-se a eles os requisitos previstos no art. 567 do CPC/15, que dispõe:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

A agravante alega ser a legítima possuidora do imóvel sob litígio, uma vez que firmou acordo extrajudicial com o agravado, no qual este cedeu os direitos possessórios sobre o terreno mediante indenização no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), tendo apresentando à empresa, em 16.09.2017, a área que alienara, motivo porque, a partir daquele momento, sua posse tornou-se injusta. Entende que por exercer atividades de mineração, não poderia ter contra si decretada a ordem de interdito proibitório, por força dos arts. 57 e 58 do Código de Mineração brasileiro.

O agravado, por sua vez,
alega ser posseiro da área há mais de 15 (quinze) anos. Afirma que representantes da empresa ré, ora agravante, e ainda um morador local de nome Valmir, por diversas vezes lhe procuraram, para entabular acordo para cessão dos direitos possessórios sobre o imóvel, todavia, sempre se manteve renitente quanto à venda. O autor foi aconselhado a abrir uma conta bancária para receber o valor da indenização, como todos os posseiros da região estavam procedendo, motivo porque o fez. Após alguns contatos, um representante da ré compareceu a seu imóvel já com comprovante de depósito no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pela compra do terreno, valor este com o qual o autor não concordou e informou que o dinheiro estaria à disposição da empresa, pois ele não aceitava a transação. Contrariado pela postura do autor, Valmir foi à casa da irmã dele e o ameaçou, de que iria destruir tudo no imóvel se ele não o desocupasse. Então, diante do silêncio do autor, em 15.10.2016, Valmir utilizou-se de uma motosserra para destruir as benfeitorias do autor no imóvel. O fato foi noticiado ao autor por amigos e vizinhos, tendo ele comparecido
in loco
ao terreno e avistado a destruição de parte de sua posse, com derrubada do barraco da cozinha e tudo mais que estava dentro, além da derrubada de bananeiras, laranjeiras, mangueiras e outras árvores frutíferas. Diante do medo da violência dos agressores, diante do risco à sua integridade física, resolveu, então, retornar à cidade de Itaituba/PA. Afirmou ainda que já encontrou o preposto da empresa ré, Laércio e outro senhor de nome Marcelo em seu imóvel, os quais lhe alertaram a desocupar o terreno, pois a empresa necessita do bem para realização de suas atividades.

Como provas de suas alegações, entre outros documentos, as partes juntaram aos autos croqui do imóvel com memorial descritivo – ID n. 4418985 - Pág. 44/45; fotografias do imóvel, indicando a destruição da área sob litígio – ID n. 4418986 - Pág. 1/06; comprovante de depósito da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em conta do autor pela empresa ré, em 06.09.2016, apontando como identificação da operação “Chiquinho da Burra” e extrato bancário a mesma conta, apontando a permanência do valor depositado – ID n. 4418986 - Pág. 8/10; instrumento de contrato supostamente firmado pelo autor com a agravante, por meio da Associação dos Mineradores de Ouro dos Tapajós – AMOT (na condição de sua assistente), em 01.09.2016, parecendo indicar a assinatura daquele a rogo de Cristiane Patrícia de Andrade, e sem firmas reconhecidas, apresentando ainda a assinatura de superficiários e outros – ID n. 4418987 - Pág. 12/14; instrumento público de procuração, onde Manoel da Conceição Pinheiro outorga poderes de representação a Valmir Ferreira Pinheiro, em 24.06.2016 – ID n. 4418988 - Pág. 35/36; ofício da empresa agravante ao INCRA e à Divisão de Regularização Fundiária na Amazônia Legal – Ministério de Desenvolvimento Agrário, solicitando informações sobre existência de terras quilombolas, indígenas ou assentamentos e requerimentos de regularização fundiária sobre a área a ser explorada – ID n. 4418988 - Pág. 43/46; declarações de Manoel da Conceição Pinheiro, do espolio de Lourival Viriato de Mendonça, de Daya Amorim Azulay, de Zélia Maria da Silva Souza, de Jéssica de Andrade Feltrim, declarando que receberam da agravante a indenização devida pela realização de atividades minerais na área. Não há declaração assinada pelo autor - ID n. 4418989 - Pág. 35/39.

É importante frisar que, dentre as três modalidades de ações possessórias, o interdito proibitório é o mais peculiar, dada a sua natureza preventiva, pois, ao contrário das demais, ele não pressupõe a ocorrência efetiva de lesão à posse, seja pela turbação, seja pelo esbulho, mas sim uma ameaça concreta, que incuta no possuidor o justo receio da perda de sua posse. Assim, tem-se como requisitos para a concessão do mandado proibitório a prova da justa posse anterior e da ameaça concreta àquela, sendo este o ônus do autor da demanda. Quanto ao tema, diz a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. No interdito proibitório, o pedido liminar possui natureza preventiva, de modo que o deferimento da medida exige a comprovação da posse pelo requerente e do justo receio de turbação ou esbulho, nos moldes do art. 567 do CPC. Não comprovados tais requisitos, deve ser indeferida a liminar. (TJ-MG - AI: 10000204757694001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)

------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – REQUISITOS À CONCESSÃO DA LIMINAR PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de interdito proibitório visa proteger aquele que tenha “justo receio de ser molestado na posse” (CPC, art. 567), e preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, de rigor a concessão de liminar de interdito proibitório. (TJ-MT - AI: 10070022620208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)

-----------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO - ARTS. 561 E 567, CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO. 1 - Provada a existência de posse legítima, bem assim ameaça de turbação ou esbulho praticada pela parte contrária, deve ser mantida a decisão recursada que concedeu o mandado de interdito proibitório. 2 - Agravo desprovido. (TJ-GO - AI: 02591391420168090000, Relator: EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 19/10/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/10/2017)

Ressalto que se trata de demanda possessória com “força nova”, motivo porque a tutela liminar deve ser apreciada à luz dos requisitos do art. 561 do diploma processual e não com base no art. 300 deste, por se tratar de rito especial.

Pois bem. Analisando o conjunto probatório carreado aos autos, entendo mais uma vez que não assiste razão à agravante. Isso porque a justeza da posse exercida pelo autor sobre o imóvel é fato incontroverso na demanda, até o dia 16.09.2017, quando, pelas alegações da recorrente, ele deveria desocupar o terreno. Até então admite ela própria que ele detinha a posse do bem, que viria a alienar por meio do acordo supostamente firmado entre as partes.

Embora conste nos autos o instrumento de ID n. ID n. 4418987 - Pág. 12/14, percebo que foi assinado a rogo, sendo praticamente ilegível a assinatura aposta a ele (a rogo). Infere-se que o autor estaria assistido por Cristiane Patrícia de Andrade, todavia, não encontro nada nos autos que legitime o interesse desta em assistir o autor.

Referido documento não possui nenhuma das firmas reconhecidas em cartório, o que lhe reduz drasticamente o valor probatório.

E interessante analisar que o documento aponta como superficiários titulares Jéssica de Andrade Feltrim, Espólio de Luiz Francisco Feltrim, Espólio de Lourival Viriato de Mendonça e Manoel da Conceição Pinheiro, porém não discrimina qual a relação destes com o possuidor Francisco Soares dos Santos, ora agravado, apenas os coloca como cossignatários do instrumento. Sendo todos posseiros, haveria alguma justaposição entre os imóveis pertencentes a eles e o autor? Tal questão não é esclarecida até esse momento, de cognição sumária. Também indica a Associação dos Mineradores de Ouro do Tapajós – AMOT, como assistente do autor, sem que isso atribua maior legitimidade ao documento.

A procuração pública de ID n. 4418988 - Pág. 35/36, em que Manoel da Conceição Pinheiro outorga poderes de representação a Valmir Ferreira Pinheiro, em 2406.2016, de modo algum legitimaria Valmir a atuar em nome do autor, não sendo apta a contradizer as alegações do autor, portanto.

Sobre as declarações de ID n. 4418989 - Pág. 35/39, uma consideração há de ser feita. Os signatários do termo de compromisso supra referido (Manoel da Conceição Pinheiro, espólio de Lourival Viriato de Mendonça, Daya Amorim Azulay, Zélia Maria da Silva Souza, e Jessica de Andrade Feltrim) assinaram as declarações, confirmando que receberam a indenização devida pela cessão do direito de posse sobre seus respectivos imóveis, porém não consta o mesmo documento em relação ao autor, fazendo crer, ao menos nesse primeiro momento, em sede de análise liminar do pedido possessório, que o autor não concluiu a negociação com a agravante, pois não consta declaração confirmando o recebimento da indenização, tal como não consta declaração autorizando a realização de atividades minerais em favor da empresa.

Embora também seja fato incontroverso que o autor recebeu em depósito a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) paga pela agravante, isso não significa anuência ao acordo, uma vez que ele próprio admitiu que o valor permanece em depósito, à disposição da empresa. Sua anuência ao acordo poderia ser demonstrada por meio da declaração padrão, que fora assinada por todos os demais superficiários, confirmando o desejo de ceder seus direitos. Inexistente ela, tenho tal ausência como indício de que não anuiu.

Quanto à alegação de que os arts. 57 e 58 do código de mineração blindariam a agravante de medidas possessórias, como a ora analisada, entendo que comete grave equívoco hermenêutico a parte. O direito à exploração e pesquisa de minerais não confere a seu titular direito de posse ou propriedade sobre o solo. Os direitos dos superficiários, sejam proprietários, sejam possuidores, hão de coexistir com o direito à pesquisa e exploração do subsolo. Sendo assim, havendo desavença quanto aos valores devidos a título de indenização, nos termos do art. 27 do código de mineração (decreto n. 227/67) e não admitindo o possuidor o ingresso do titular do direito de pesquisa na área, este há de ingressar com medida judicial cabível para que possa implementar suas atividades, de forma legítima, sem o quê o uso da terra contra a vontade do possuidor há de configurar eventual esbulho, turbação ou ameaça, a ensejar a propositura da demanda possessória.

Ao mesmo tempo em que o art. 57 do código de mineração vedava (referido dispositivo foi revogado pela lei 14.066/2020), a realização de embargo ou sequestro que interrompesse os trabalhos de lavra, o art. 27, inciso VI e XII, ao estabelecer procedimento judicial para a hipótese de não comprovação da efetiva indenização dos direitos dos superficiários, determina:

VI - Se o titular do Alvará de Pesquisa, até a data da transcrição do título de autorização, não juntar ao respectivo processo prova de acordo com os proprietários ou posseiros do solo acerca da renda e indenização de que trata este artigo, o Diretor-Geral do D. N. P. M., dentro de 3 (três) dias dessa data, enviará ao Juiz de Direito da Comarca onde estiver situada a jazida, cópia do referido título;

[...]

XII - Feitos esses depósitos, o Juiz, dentro de 8 (oito) dias, intimará os proprietários ou posseiros do solo a permitirem os trabalhos de pesquisa, e comunicará seu despacho ao Diretor-Geral do D. N. P. M. e, mediante requerimento do titular da pesquisa, às autoridades policiais locais, para garantirem a execução dos trabalhos;

Ou seja, o direito de lavra não implica a ideia de onipotência de seu titular. Havendo discordância, este há de procurar a esfera judicial para que possa impor seu direito e imitir-se na posse da área, nunca por meio de exercício arbitrário de suas próprias razões.

Enfim, a análise do conjunto de provas pré-constituídas nos autos, entendo que o autor conseguiu provar sua justa posse anterior sobre o imóvel, uma vez que é fato incontroverso que ele a detinha desde muito antes do suposto acordo firmado com a agravante. Tanto é verdade que foi procurado por ela para fins de regularização do uso do imóvel, na condição de superficiário das terras objeto do projeto minerário da ré. Também a ameaça à sua posse resta patente diante das fotos apresentadas e do depósito realizado em sua conta, à sua revelia, sem que a agravante tenha logrado êxito em demonstrar a conclusão da negociação sobre a indenização devida pelo uso do terreno, o que tornaria legítima sua ocupação e a destruição das benfeitorias no imóvel objeto da lide diante da anuência do autor.

Significa dizer, nesta seara de cognição sumária, única cabível na análise do pedido liminar de interdito proibitório, entendo que as provas carreadas aos autos militam em favor das alegações do agravado, tendo o juízo de origem agido corretamente ao deferir o pleito. Decisão de natureza precária, que pode vir a ser revertida após a justa instrução probatória, sob o crivo do contraditório, quando a recorrente terá oportunidade de se desincumbir do ônus processual que lhe cabe de provar a veracidade do acordo firmado.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO
, uma vez que preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar possessória, conforme fundamentação. Deixo de conhecer o agravo interno, uma vez que este resta prejudicado diante do presente julgamento.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 17/11/2021